Tribunal: TJES
Processo: 5009410-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009410-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA DE SOUZA SANGLARD

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO. VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ACARRETA PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não fosse suficiente a necessidade de dilação probatória para elucidar se os reajustes promovidos pela Municipalidade ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, certo é que este TJES em demandas semelhantes, inclusive oriundas da mesma municipalidade, tem rechaçado a possibilidade de concessão de tutela provisória, diante do óbice decorrente da norma do art. 1.059, do CPC
(À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
).

2. Ademais, a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares recursais suscitadas pelo agravado e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009410-95.2023.8.08.0000

Agravante:

Selma de Souza Sanglard

Agravado:

Município de Guaçuí

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Selma de Souza Sanglard contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência quanto à implementação imediata do reajuste no vencimento base da agravante o Piso Nacional do Magistério e os reflexos dele decorrentes.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, “
concedendo a tutela de evidência para que o Município agravado implante no vencimento base da agravante o Piso Nacional do Magistério e os reflexos dele decorrentes”
, sustentando, em síntese que, embora o Município tenha instituído o piso nacional do magistério por meio da Lei Municipal nº 3.799/2011, não aplicou corretamente sobre os vencimentos dos professores municipais os reajustes determinados pelo MEC nos anos de 2018 e 2023.

O agravado ofertou contrarrazões, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e ausência do nome do procurador do agravado. No mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminares Suscitadas pelo Agravado

Inicialmente, o agravado suscitou a preliminar recursal de afronta ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que a agravante não veiculou no seu recurso fundamentação no intuito de desconstituir as razões da decisão recorrida, “
se contentando em reproduzir suas alegações iniciais
”.

Sem razão o agravado, porquanto, com as devidas adequações, o STJ proclama que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.”
(AgInt no REsp n. 1.706.935/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

De igual modo, também não vinga a preliminar de irregularidade formal eriçada pelo agravado, sob o pálio de que não houve a indicação do seu procurador, seja porque cuida a hipótese de autos eletrônicos, nos quais já a devida habilitação da procuradora que representa o agravado, seja porque a parte não aponta nenhum prejuízo.

Mérito Recursal

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência quanto à implementação imediata do reajuste no vencimento base da agravante o Piso Nacional do Magistério e os reflexos dele decorrentes, ao pálio de que é “
necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória.
”

O agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja concedida “
a tutela de evidência para que o Município agravado implante no vencimento base da agravante o Piso Nacional do Magistério e os reflexos dele decorrentes”
, a pretexto de que embora o agravado tenha instituído o piso nacional do magistério por meio da Lei Municipal nº 3.799/2011, não aplicou corretamente sobre os vencimentos dos professores municipais os reajustes determinados pelo MEC nos anos de 2018 e 2023.

Ora, como se sabe, o
“[...]piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública[...]”,
que restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, III, da CF e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, foi regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

Referida norma foi objeto de análise pelo excelso pretório que, ao julgar a ADI 4167/DF, entendeu ser
“[...]constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.[...]” (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

Por seu turno, o STJ debruçou-se sobre o tema e, nos limites de sua competência jurisdicional, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 911), firmou a tese de que
"[...]a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.[...]"
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

O Município de Guaçuí editou a Lei Municipal nº 3.799/2011 acerca do piso nacional do magistério para os docentes de sua municipalidade, porém, ao que parece dito ato normativo não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, o que afastaria o reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

Assim, não fosse suficiente a necessidade de dilação probatória para elucidar se os reajustes promovidos pela Municipalidade ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, certo é que este TJES em demandas semelhantes, inclusive oriundas da mesma municipalidade, tem rechaçado a possibilidade de concessão de tutela provisória, diante do óbice decorrente da norma do art. 1.059, do CPC
(À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público. 2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira. 5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006529-48.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Oct/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL VIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1º da Lei Federal nº 9.494/97 prevê que nos casos de lide com a Fazenda Pública, aplica-se à tutela antecipada o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei n. 8.437/92, o qual dispõe que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 2. A concessão da tutela nos termos postulados pelas agravantes ocasionaria o esgotamento do objeto da presente demanda, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008. 3. Hipótese em que é necessária dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se, de fato, os reajustes promovidos pela Municipalidade ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. 4. Recurso desprovido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000927-47.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2021)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.